Tribunal: TJMT
Processo: 1024842-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024842-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO ANGELOTTI - CPF: 474.230.999-53 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DE JUROS DE 1,62% AO MÊS, CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou laudo pericial contábil na fase de cumprimento de sentença, que apurou crédito em favor do exequente em R$ 52.360,36, afastando apenas multa e honorários do art. 523 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os cálculos periciais homologados observaram os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, especialmente quanto à taxa de juros e à natureza do contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial determinou a aplicação da taxa de 1,62% ao mês, capitalizada, sobre saldo devedor do cartão de crédito consignado.

4. O perito judicial detalhou a metodologia adotada e esclareceu que observou integralmente a decisão, não havendo respaldo para a tese de conversão do contrato em empréstimo consignado parcelado.

5. A pretensão do agravante de converter cada saque em empréstimo parcelado em 60 vezes não encontra amparo no título executivo judicial e implicaria alteração da natureza do contrato disciplinada na decisão de mérito.

6. Os cálculos apresentados pelo perito gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, não desconstituída por impugnação genérica da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1.
É legítima a homologação de laudo pericial que observe os critérios definidos na sentença transitada em julgado, sobretudo diante de impugnação genérica desacompanhada de elementos técnicos. 2. Não cabe substituição da metodologia pericial se esta estiver de acordo com o título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, I; 523; 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1031031-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024; TJ-MT, AI nº 1023198-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco BMG S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
de
Cuiabá
/MT
,
que, nos autos de pedido de cumprimento de sentença (nº 1009290-76.2024.8.11.0041), promovido por Carlos Roberto Angelotti, homologou em parte o laudo pericial elaborado pela contadoria judicial e fixou o valor da execução em R$ 52.360,36, determinando o pagamento do valor remanescente sob pena de multa e
honorários.

O agrava
nte

a
lega
que a decisão
diverge do comando contido na sentença, por ter a perícia judicial desconsiderado critérios vinculantes à caracterização do contrato como empréstimo consignado, não aplicando corretamente a taxa de juros de 1,62% ao mês e as regras de parcelamento
,

o que teria gerado um valor superior ao efetivamente devido.

Argumenta que
considerado o recálculo haveria
saldo credor ao requerente de R$ 2.411,24
.
Por fim, ressalta que, se mantida a decisão impugnada, poderá ser compelido a efetuar pagamento indevido, o que caracterizaria risco de dano grave e de difícil reparação.

Foi deferido o efeito suspensivo (Id. 302415389
).

Em
contrarrazões
, o

agravado
defende a
manutenção da decisão recorrida
(Id
308419388
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia cinge-se
em

verificar se há necessidade de
adequação dos cálculos periciais homologados pelo juízo de origem
, em razão da alegação de que
a perícia não
aplicou os
critérios
utilizados
para créditos consignados, e que deixou
de observar o regramento de parcelas da previdência
.

Na fase de conhecimento, o
j
uízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor
, nos termos da parte dispositiva da sentença abaixo extraída (Id. 156697727 dos autos de nº 1009290-76.2024.8.11.0041:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito consignado, seja aplicada a taxa de

juros de 1,62% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.”

Com o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, sendo realizada perícia contábil que apurou crédito em favor do autor no valor de R$ 51.949,64, o qual, acrescido de custas e encargos do art. 523 do CPC, totalizou R$ 63.115,59.

O agravante impugnou os cálculos alegando que a perícia utilizou taxa incorreta e quantidade inadequada de parcelas, sem apresentar elementos técnicos. O perito prestou esclarecimentos, reafirmando que observou estritamente os parâmetros fixados na sentença. A decisão agravada homologou os cálculos periciais, afastando apenas a multa e honorários do art. 523 do CPC, porquanto o banco apresentou impugnação no prazo legal.

No caso
, foi apresentado laudo pericial que concluiu pela existência de crédito em favor d
o autor,
no valor de
R$ 63.115,59, sendo que o
perito judicial esclareceu em seu laudo a metodologia utilizada

(Id.
194495047 – autos de origem)
:

“
Após adequação do Contrato – Termo de Adesão
e Cartão de Crédito consignado,
com aplicação da taxa de juros de 1,62% ao mês, capitalizados mensalmente, incidido

sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de

crédito,
foram apurados
valores pagos a maior a partir de 01/07/2014 até 10/05/2022 e,

posteriormente, descontados em folha de pagamen
to e pagamento avulso a favor do autor
(demonstrados nas planilhas 1 e 2).
”
(I
d.

194495047 – autos de origem
)

A
pós impugnação dos cálculos por parte do agravante,
o perito esclareceu
no laudo complementar
(Id.
199452952 – autos de origem)
:

“
Conforme demonstrado em planilha os cálculos fora feito com

a Taxa de 1,62% a.m., capitalizados mensalmente, como
determina a sentença. Quanto a
parcelas não houve mudança de tipo de empréstimo,
continua como Cartão de Crédito
Consignado.
”

Por fim,
o magistrado singular acolheu parcialmente o laudo, fixando como
incontrover
so
valor de
R$ 52.360,36,

afastando apenas a multa e honorários do art. 523 do CPC, porquanto o banco apresentou impugnação no prazo legal.

Da análise dos autos, verifica-se que o laudo pericial seguiu rigorosamente o comando sentencial transitado em julgado, aplicando a taxa de juros de 1,62% ao mês, capitalizada mensalmente, sobre o saldo do contrato de cartão de crédito consignado, sem qualquer determinação judicial para conversão do negócio em contrato de empréstimo consignado convencional.

A metodologia defendida pelo agravante, ao pretender que cada saque fosse tratado como empréstimo parcelado em 60 vezes, não encontra respaldo no título executivo judicial e resultaria em cálculo artificialmente elevado, destoando da natureza do contrato celebrado. Tal interpretação, além de incompatível com o julgado, acabaria por subverter a finalidade de proteção ao consumidor reconhecida na sentença.

Ademais, os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade
,

que no caso
não
fora
desconstituída
,

e

mostram
-se adequados às determinações contidas no julgado.

Destaca-se
que o perito judicial é profissional técnico especializado e imparcial, nomeado para resolver questões
contábeis complexas, gozando seus cálculos de presunção de veracidade e imparcialidade.

Nesse sentido, desta
eg
. Corte
:

“
[...] O laudo pericial é homologado porque se baseia em elementos fornecidos pelo próprio executado, com esclarecimentos detalhados prestados pelo perito judicial, sem que a parte agravante tenha demonstrado erro específico nos cálculos. [...] Tese de julgamento: A homologação de cálculos judiciais prescinde de acolhimento de impugnação genérica ou desacompanhada de fundamento hábil para demonstrar erro material. [...]

(N.U 1031031-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. VALORES DEVIDOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS.
IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE FUNDADA EM ALEGADO ERRO NOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PRÉICIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
A mera discordância quanto ao conteúdo do laudo pericial homologado pelo juiz não justifica a realização de novas contas, especialmente quando o laudo foi elaborado por perito imparcial e qualificado do juízo, sem vícios ou máculas que comprometam sua validade. Assim, mantém-se a homologação dos cálculos periciais quando não houver elementos concretos que demonstrem erro técnico ou vícios no laudo, sendo incabível nova retificação de cálculos periciais apenas pela discordância da parte agravante. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10231983220248110000, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)

Diante do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025